Tribunal: TJES
Processo: 5010918-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010918-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: HELIO SOUZA SIQUARA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO CONDICIONOU A PURGA DA MORA À CITAÇÃO – CONTRADIÇÃO VERIFICADA –
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

2.
A decisão agravada conta com duas proposições que aparentam estar em contradição: num primeiro momento, determina que, efetiva a liminar ou não, seja procedida a citação/intimação do agravado para que tome ciência da ação e pague a integralidade da dívida, purgando a mora. Por outro lado, num segundo momento, traz a advertência de que
“
o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;
”.

3.
É indevido o primeiro comando, segundo o qual o agravado será citado/intimado para pagar a integralidade do débito, efetivada a medida liminar ou não.

4.
A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que
“
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
”
(TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010918-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: HELIO SOUZA SIQUARA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo ora apelante em face de
HELIO SOUZA SIQUARA
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que
“
a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria
”
. Refere-se o agravante ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 6057377).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante com relação a parte da decisão que determinou a citação/intimação para pagar a integralidade do débito (id. 6086211).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010918-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: HELIO SOUZA SIQUARA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo ora apelante em face de
HELIO SOUZA SIQUARA
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que
“
a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria
”
. Refere-se o agravante ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 6057377).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pelo agravante com relação a parte da decisão que determinou a citação/intimação para pagar a integralidade do débito (id. 6086211).

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento já manifestado quando analisei a tutela antecipada recursal.

Isso porque, de fato, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Partindo desse pressuposto, vejo que a r. decisão agravada conta com duas proposições que aparentam estar em contradição: num primeiro momento, determina que, efetiva a liminar ou não, seja procedida a citação/intimação do agravado para que tome ciência da ação e pague a integralidade da dívida, purgando a mora.

Por outro lado, num segundo momento, traz a advertência de que
“
o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus;
”.

Dessa forma, aparentemente, é indevido o primeiro comando, segundo o qual o agravado será citado/intimado para pagar a integralidade do débito, efetivada a medida liminar ou não.

Tanto é que a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que
“
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
”
(TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

Assim, com o devido respeito ao entendimento do culto colega Magistrado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, revogando
a parte que determinou a citação/intimação para pagar a integralidade do débito
, mantendo incólume a produção de efeitos da parte da decisão que declarou que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora será a data da efetivação da busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 31/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões